Tribunal: TCU
Processo: 022.925/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8172/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 022.925/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adriana Coelho Saraiva (XXX.888.541-XX); Antonio Helder Oliveira Lima (XXX.128.061-XX); Carmen Olivia Lima Moscardo de Souza (XXX.638.997-XX); Josemar Xavier Alves (XXX.824.304-XX); Karol Maia Soares (XXX.982.797-XX); Maria Cristina Carvalho Ribeiro Sanches (XXX.641.287-XX); Maria de Lourdes Queiros (XXX.149.711-XX); Rosana Vasconcelos Wandenkolck (XXX.046.343-XX); Savio Ricardo dos Reis Guimaraes (XXX.693.361-XX); Veronica Melo Borges (XXX.073.661-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.